Tribunal: TJDFT
Processo: 0706429-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. VISITAS AO FILHO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. REQUISITOS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indefere os benefícios da gratuidade de justiça.
2. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos, podendo o Magistrado indeferir o pleito, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC).
3. No caso, o agravante acostou a declaração de hipossuficiência, a qual goza de presunção relativa de veracidade. Além disso, colacionou documentação apta a verificar a insuficiência de recursos para o custeio do processo, qual seja, extratos bancários sem movimentação financeira e carteira de trabalho sem contrato laboral vigente.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.